Tribunal: TJMT
Processo: 1002459-22.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002459-22.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA.

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO-CONSUMIDOR - DANOS EM BENS DOS SEGURADOS DA AUTORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA RÉ - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ÔNUS DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – STF - Súmula 188: O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

II - Restou comprovada a falha na prestação do serviço da concessionária apelante, que por sua vez atingiu o consumidor e por corolário a seguradora recorrida que teve que arcar com os custos dos prejuízos decorrentes da falha na prestação de serviços, conforme laudo técnico anexado aos autos que não foi desconstituído pela parte ex adversa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1002459-22.2018.8.11.0041 interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra sentença proferida na “AÇÃO DE RESSARCIMENTO” onde litiga com MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 144496297 o magistrado a quo julgou procedentes os pedidos iniciais formulados pela Autora MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A para o fim de condenar a Requerida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, à ressarcir à Autora os valores de R$ 15.156,48 (quinze mil cento e cinquenta e sei reais e quarenta e oito centavos), R$ 5.000,00 (cinco mil reais), R$ 15.880,00 (quinze mil oitocentos e oitenta reais) e R$ 15.826,61 (quinze mil oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos) acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária (INPC), a partir de cada desembolso. Condenou a Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 85, §2º do Código de Processo Civil).

Em suma, alega o recorrente sob ID. 144496305 que ao contrário do afirmado pela sentença, não há que se falar na aplicação do CDC ao caso em tela, assim como não há que se falar em responsabilidade objetiva. É que, nos termos do art. 786 do Código Civil, o segurador que paga a indenização ao seu segurado se sub-roga nos direitos e ações que competiam ao segurado contra o autor do dano, ou melhor, a ação regressiva que o segurador ajuizar em face do autor do dano deve observar o mesmo regime jurídico da ação que competia ao segurado contra o autor do dano (relação originária). Nesse sentido, o STJ já pacificou o entendimento no sentido de que as empresas que utilizam a energia elétrica como um dos insumos que integram a sua cadeia produtiva não são consumidores para os fins do CDC, mas sim INSUMIDORES. Por conseguinte, ao presente caso não se pode aplicar as normas do CDC, sobretudo as que tratam da responsabilidade objetiva, inversão do ônus da prova etc;

Aduz que os documentos juntados aos autos pela seguradora autora não têm qualquer valor probante, pois se constituem em documentos produzidos unilateralmente, isto é, produzidos sem observância do contraditório, de tal sorte que não podem as informações ali constantes serem consideradas para quaisquer fins probatórios ou de conclusão. Data venia, tais Laudos Particulares são imprestáveis para comprovar o fato constitutivo do direito da seguradora apelada, uma vez que ou (i) são claramente inconclusivos, isto é, não apontam a causa das avarias nos eletroeletrônicos, não afirmando peremptoriamente que os danos decorreram de oscilação na tensão da energia elétrica fornecida pela concessionária apelada, ou (ii) apontam para causas que não ensejam a responsabilidade da apelante, como será adiante demonstrado;

Sustenta que as avarias aos equipamentos eletroeletrônicos podem decorrer de incontáveis fatores totalmente alheios à distribuidora de energia elétrica, tais como: problemas na rede elétrica interna; precariedade das instalações elétricas internas; deficiências no Sistema de Proteção de Distúrbios Atmosféricos; deficiências no Sistema de Aterramento; defeito nas instalações elétricas internas; falta de manutenção dos equipamentos elétricos; defeito nos próprios equipamentos elétricos etc;

Requer seja conhecido e provido o presente apelo, a fim de que seja reformada integralmente a sentença, julgando-se totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões sob ID. 144496309.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., doravante denominado recorrido, em face de ENERGISA S/A doravante denominado recorrente.

Narrou a autora/recorrida que na qualidade de seguradora, desembolsou elevada quantia para fins de ressarcir os prejuízos elétricos incorridos pela demandada/recorrente, em razão de distúrbios elétricos nas Unidades Consumidoras de seus segurados, sinistros estes que alega ser de responsabilidade da Ré.

O juiz a quo julgou a ação procedente para condenar a reclamada-apelante à ressarcir à Autora/apelada nos valores de R$ 15.156,48 (quinze mil cento e cinquenta e sei reais e quarenta e oito centavos), R$ 5.000,00 (cinco mil reais), R$ 15.880,00 (quinze mil oitocentos e oitenta reais) e R$ 15.826,61 (quinze mil oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos). Condenou a Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 85, §2º do Código de Processo Civil).

DA ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CDC - OS CONTRATANTES DOS SEGUROS SÃO EMPRESAS INSUMIDORAS DE ENERGIA E NÃO CONSUMIDORES.

Inicialmente esclareço que havendo contrato de seguro entre o consumidor que sofreu o dano e a seguradora, esta última fica responsável pelo pagamento da indenização. E, uma vez paga a indenização, "o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano", nos termos do artigo 786 do Código Civil.

Estabelecidas essas premissas, e em detida análise dos autos, percebe-se a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor da seguradora apelada, diante da verossimilhança das suas alegações e, ainda, de sua hipossuficiência técnica.

Oportunidade em que firmou a garantia sobre danos elétricos aos segurados, razão qual, a seguradora deve ser considerada consumidora.

Ademais, não se olvida que a responsabilidade da ré/apelante, na condição de concessionária de serviços públicos, é regida, de igual forma, pelo disposto no artigo 3º, § 6º da Constituição Federal e, ante a aplicação da responsabilidade objetiva, égide do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade é de cunho objetivo.

Aliás, está situação, mesmo que em alguma hipótese não fosse aplicado a CF ou o CDC, também está previsto no Código Civil Brasileiro, a rigor do que está consubstanciado no parágrafo único, artigo 927, que, textualmente anoto:

“Haverá obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados por lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para direitos de outrem”.

Assim, quanto à alegação de impossibilidade da aplicação do CDC, sob alegação de que a energia é insumo de transformação das empresas seguradas, esclareço que a alegação inicial descreve que houve uma descarga elétrica, ou pico de energia, decorrente de uma oscilação da tensão, ocasionando a queima dos equipamentos dos segurados.

Em razão desse episódio, foi formulada ação de regresso para ressarcimento dos valores pagos a título de sinistro.

O art. 373, I do CPC estabelece que: “compete ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito, e ao réu, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do deito do autor”.

Assim, friso que a queda de energia, a oscilação, descarga de raios, colisão no poste, etc., são questões que encontra-se dentro da previsibilidade e, desta forma, amolda-se perfeitamente na chamada responsabilidade civil objetiva.

E, no conceito de responsabilidade objetiva, esta é a traduzida pela pratica de um ato ilícito de uma violação ao direito de outrem que, para ser provada e questionada em juízo, independe da aferição de dolo ou culpa, ou mesmo avaliar a gradação de envolvimento, do agente causador do dano.

Com efeito, incumbia a parte apelante a realização da manutenção preventiva na rede elétrica, bem como investir em equipamentos que possam minimizar os efeitos desses fenômenos que são intrínsecos à sua atividade.

Assim, vislumbrando-se verossimilhança nas alegações da recorrida, a qual se entende ser hipossuficiente tecnicamente, há que se inverter o ônus da prova.

Nessa direção, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REGRESSO CONTRA A CEMIG - DANO ELÉTRICO - INDENIZAÇÃO PAGA PELA SEGURADORA - SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES QUE COMPETIREM AO SEGURADO - INTELIGÊNCIA DO ART. 786, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL E DA SÚMULA Nº 188 DO STF - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA/VULNERABILIDADE TÉCNICA - SITUAÇÃO VERIFICADA - RECURSO PROVIDO. 1. Consoante previsto no art. 786, caput, do Código Civil, e na Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, uma vez paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do respectivo valor, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. 2. Diante da sub-rogação operada com o pagamento da indenização securitária, a agravante assumiu a titularidade dos direitos de seus segurados, de modo que se aplicam as regras previstas na legislação consumeirista à relação jurídica em questão. 3. Tendo em vista que o objeto social da seguradora/agravante (comércio de seguros) não guarda qualquer relação com a atividade desenvolvida pela agravada (prestação de serviço de distribuição de energia), resta verificada a hipossuficiência/vulnerabilidade técnica da autora para demonstrar a falha na prestação do serviço prestado pela requerida. 4. Preenchidos os requisitos legais, há que ser determinada a inversão do ônus da prova. 5. Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.154547-4/001, Relator (a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/09/0020, publicação da sumula em 30/09/2020)

Ainda,

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - CEMIG - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - SEGURADORA REQUERENTE QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO SEGURADO - APLICAÇÃO DA NORMA CONSUMERISTA - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA COMPROVADA - DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DO ART. 6º, VIII, DO CDC - RECURSO PROVIDO. O ônus probatório, em regra, incumbe ao autor, recaindo sobre o réu a responsabilidade pela comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo requerente. A regra do art. 373, do CPC, pode ser excepcionada, caso haja determinação legal que imponha a inversão ou reste excessivamente dificultosa a produção das provas. Ajuizada a ação pelo autor na qualidade de segurador do efetivo ofendido, ocorre a sub-rogação nos direitos do segurado, atraindo os atributos da relação jurídica material existente entre o ofendido/segurado e o ofensor, e, via de consequência, a aplicação das normas consumeristas. Demonstrado que a seguradora não reúne condições técnicas para produzir provas diversas daquelas já colacionadas ao feito, deve ser invertido o ônus probatório. Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.137111-3/001, Relator (a): Des.(a) Corrêa Junior, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/02/2019, publicação da sumula em 20/02/2019).

Dessa forma, não há no que falar em impossibilidade da inversão do ônus da prova frente à existência de EMPRESAS INSUMIDORAS DE ENERGIA.

Pois bem.

O CDC disciplina a responsabilidade da concessionária acionada:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.”

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É indispensável neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Restou comprovada a falha na prestação do serviço da concessionária apelante, que por sua vez atingiu os consumidores e por corolário a seguradora recorrida que teve que arcar com os custos dos prejuízos decorrentes das oscilações de tensão e descargas na rede de energia elétrica, conforme laudos técnicos anexados aos autos.

Não prospera, no caso, a alegação de ocorrência de caso fortuito ou força maior para excluir a responsabilidade da distribuidora por inexistência do nexo de causalidade. As descargas atmosféricas não excluem, “a priori”, sua responsabilidade objetiva por danos causados durante distribuição da energia elétrica, porquanto as quedas de raios são eventos previsíveis, considerando-se a própria natureza e os riscos da atividade por si empreendida. No ramo explorado pela distribuidora, esse tipo de evento faz parte dos riscos a que está exposta a prestação desse serviço, por certo computados na formação do preço. Logicamente, o empreendimento explorado pela distribuidora equipara-se ao designado em doutrina como “fortuito interno”, ou seja, fato inerente aos riscos assumidos no exercício da atividade a que se prestou. Essa previsibilidade lhe traz a obrigação de apresentar solução técnica para evitar, ou, no mínimo, mitigar os efeitos de descargas elétricas e oscilações de tensão nas respectivas redes de distribuição de energia elétrica.

Conforme mencionou a Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do recurso especial REsp 1.533.886-DF:

“Dada a importância social do contrato de seguro, as normas insertas no art. 786, caput e § 2º, do Código Civil, ao assegurarem a sub-rogação do segurador nos direitos que competirem ao segurado contra o autor do dano, independentemente da vontade daquele, revestem-se de caráter público, não havendo como um ato negocial do segurado excluir a prerrogativa outorgada por lei ao segurador.”

Portanto, tem-se a conclusão de que a seguradora, independentemente de qualquer acordo entre as partes envolvidas no acidente, terá direito, perante a ação de regresso, de receber do culpado os valores a que for obrigada a pagar para o seu segurado.

O STJ já decidiu questão análoga:

“APELAÇÃO. SEGURO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SUB- ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO-CONSUMIDOR. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTADO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (DESCARGA ELÉTRICA). DANOS EM BENS DOS SEGURADOS DA AUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA RÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 6º, DA CF. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS (ART. 14, § 3º, CDC). RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DA AUTORA (ART. 373, II, CPC). EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DA RÉ E OS DANOS VERIFICADOS. DEVER DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR INERENTE À ATIVIDADE ECONÔMICA DESENVOLVIDA PELA CONCESSIONÁRIA RÉ. RESSARCIMENTO DEVIDO. RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA A SEREM CONTADOS DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (e-STJ fl. 572). Embargos de Declaração: opostos pela recorrida, foram rejeitados (e-STJ fls. 588/590). Recurso Especial: a recorrente sustenta, além da ocorrência de divergência jurisprudencial, violação do art. 206, § 3º, V, do CC, aduzindo, em síntese, que, tendo em vista que os segurados não se enquadram no conceito de consumidor previsto no art. 2º do CDC por não serem considerados destinatários final dos serviços prestados pela recorrida, não há que falar na aplicação do prazo decadencial previsto no art. 27 do CDC. RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE. - Julgamento: CPC/2015 - Da ausência de prequestionamento Quanto à suposta violação do artigo 206, § 3º, V, do CC e o argumento defendido pela recorrente, no sentido de que seria aplicável o prazo trienal, visto que os segurados não se enquadrariam no conceito de consumidor por não serem considerados destinatários final dos serviços prestados pela recorrida, tem-se que tal tese não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, restando ausente o devido prequestionamento. Incide a Súmula 282/STF. - Da divergência jurisprudencial O recurso também não pode ser conhecido pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que a comprovação da divergência jurisprudencial exige o confronto entre acórdãos, motivo pelo qual é inadmissível o uso de decisão unipessoal para essa finalidade. Ademais, a recorrente utilizou acórdãos da lavra do próprio TJ/SP, o qual não se presta à comprovação da divergência, nos termos da Súmula 13/STJ. - Dos honorários de sucumbência recursal Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, considerando o trabalho adicional imposto ao advogado da parte recorrida em virtude da interposição deste recurso, majoro os honorários fixados anteriormente em R$ 1.000,00 (um) mil reais. Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do recurso especial, com fundamento no art. 255, § 4º, I, do RISTJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 09 de outubro de 2018. MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.764.034 - SP (2018/0226879-0) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI).

Corroborando com o entendimento citado, o próprio Superior Tribunal Federal editou súmula para pacificar a questão:

“STF - Súmula 188: O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”

Insta ressaltar que a responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, inequívoco que houve falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. A falha na prestação do serviço enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

De outra sorte, apesar das suposições realizadas pela recorrente em seu petitório, inexistem provas em contrário que possam determinar que a conclusão ou método utilizado no laudo pericial foram inadequados ou capazes de anular a aferição realizada.

O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017)

Incumbe à apelante/reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, conforme retro, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais uma vez que foram fixados no percentual máximo em primeira instancia conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022